Tribunal: TJES
Processo: 5018870-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018870-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIOWTAN ANDRE ALVES FARIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018870-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIOWTAN ANDRE ALVES FARIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONVÍVIO COM OS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1.
O Colendo Tribunal da Cidadania, entende que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor.
2.
N
ão
há demonstração de que a presença do reeducando seja imprescindível aos cuidados dos filho
s. 3
. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018870-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIOWTAN ANDRE ALVES FARIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
DIOWTAN ANDRE ALVES FARIA
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, que teria unificado a pena privativa de liberdade com a pena restritiva de direitos anteriormente fixada, determinando a prisão do reeducando.

Em suas razões, a defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar para o agravado, uma vez que possui 2 filhos de tenra idade e que dependem do trabalho do reeducando para suas subsistências.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o Magistrado
a quo
procedeu a unificação da pena restritiva de direitos que o apenado vinha cumprindo, haja vista a constatação da existência de outra condenação criminal em desfavor do agravado, cujo regime inicial de cumprimento semiaberto, afasta a compatibilidade do cumprimento simultâneo das penas, conforme entendimento pacífico do Colendo Tribunal da Cidadania.

Diante de tal procedimento e o
quantum
de pena fixada, foi expedido mandado de prisão em desfavor do reeducando para a continuidade do cumprimento da pena.

Ocorre que o agravado, aduz ser pai de duas crianças de tenra idade que necessitam de sua convivência, razão pela qual, requer a concessão de prisão domiciliar.

Em que pese os argumentos ventilados, entendo que não merecem acolhida.

Isso porque, a pena privativa de liberdade, por óbvio, restringe o contato com todas as pessoas do relacionamento do apenado.

Vale ressaltar, que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, concedendo a prisão domiciliar para as mulheres com filhos menores de 12 anos, visa oferecer aos infantes, os cuidados necessários à sua sobrevivência, não se resumindo ao convívio entre os parentes.

Soma-se a isso, o fato de que não há nos autos qualquer documento que comprove a imprescindibilidade da presença do agravante, ora genitor das crianças, para os cuidados dos filhos.

O Colendo Tribunal da Cidadania, entende que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.